Tribunal: TJMT
Processo: 1000014-25.2022.8.11.0030
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000014-25.2022.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Dano, Crimes Previstos no Estatuto do Idoso]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ABRAO ROQUE DO NASCIMENTO - CPF: 905.636.701-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MOACIR ROCHA DA SILVA - CPF: 502.252.351-53 (ASSISTENTE), WILSON LEITE DE MAGALHAES JUNIOR - CPF: 012.740.021-41 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIA JOSEFA DE ALMEIDA - CPF: 761.562.571-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ABRAO ROQUE DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – EXPOR A PERIGO A INTEGRIDADE E A SAÚDE, FÍSICA OU PSÍQUICA, DE SUA GENITORA,

AMEAÇA E DANO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DOS
ARTS. 99 DA LEI N. 10.741/2003, 147 E 163, PARÁGRAFO ÚNICO, I, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
, EM CONCURSO MATERIAL –
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS – RELEVANTE PALAVRA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO MANTIDA – PLEITO DE EXCLUSÃO DA IMPUTABILIDADE PELO
ESTADO DE EMBRIAGUEZ – TEORIA DO
ACTIO LIBERA IN CAUSA
– A
PLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 26, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL – INADMISSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE DE ENTENDIMENTO OU DE AUTODETERMINAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

Nos crimes de violência doméstica que, na maioria das vezes, são cometidos sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima tem grande relevância e destaque, sendo suficiente para sustentar a condenação, ainda mais, se corroborada pelos demais elementos de prova contidos nos autos.

A ameaça proferida pelo apelante gerou temor à vítima, tanto que ela o representou criminalmente e solicitou medidas protetivas contra ele.

De igual modo, foi comprovado nos autos que o apelante, mediante grave ameaça, deteriorou bens da vítima, consoante Auto de Constatação de Local de Crime, bem como expôs a perigo a integridade e saúde de sua genitora idosa, submetendo-a a condições desumanas ou degradantes.

O estado de embriaguez do réu não tem o condão de excluir a imputabilidade a ponto de refletir na possível absolvição tampouco na diminuição de pena, haja vista que o Código Penal adotou a teoria da “actio libera in causa”, ou seja, ação livre na causa, segundo a qual o agente que venha a cometer um ilícito, em estado de embriaguez ou sob o efeito de entorpecentes, de modo voluntário, não tem sua responsabilidade penal afastada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000014-25.2022.8.11.0030

APELANTE: ABRAO ROQUE DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Abrão Roque do Nascimento contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres que, nos autos da ação penal n. 1000014-25.2022.8.11.0030, julgou procedente a denúncia e condenou-o a
2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção e 11 (onze) dias-multa, como incurso nas sanções do
art. 99 da Lei n. 10.741/2003;

1 (um) mês e 20 (vinte) dias de detenção, pela prática do delito do art.
147 do Código Penal

e a

10 (dez) meses de detenção e 16 (dezesseis) dias-multa, nas sanções do
art. 163, parágrafo único, I, do Código Penal
, em concurso material de crimes. Fixou-se o regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais, ID. 142848271, sustentou insuficiência de provas para a condenação. Argumentou que
“não há testemunhas oculares que presenciaram o fato em apreço ou que tenham prestado depoimento diante do crivo do contraditório e da ampla defesa ratificando os depoimentos das testemunhas acima e a vítima ANTONIA JOSEFA DE ALMEIDA.”
(sic) Afirmou que
“embora a lesão corporal experimentada pela vítima fora consequência da ação do réu, porém, não há certeza se esta foi intencional ou apenas de defesa.”
(
sic
)

Requereu a absolvição, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento da embriaguez e/ou dependência química do réu e a não aplicação da teoria
actio libera in causa
, para excluir a responsabilidade objetiva penal de sua conduta ou, ainda, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 26, parágrafo único, do Código Penal.

Em contrarrazões, ID. 142848275, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso, ID. 148627195.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ABRAO ROQUE DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa à absolvição por insuficiência de provas dos delitos de expor a perigo a integridade e a saúde, física ou psíquica, de sua genitora,

ameaça e dano qualificado.

Vejamos.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

“Entre dezembro de 2021 a 05 de janeiro de 2022, na residência localizada na Rua Ciriaco de Campos, Bairro Jardim Paraná, Nobres-MT o denunciado ABRÃO ROQUE DO NASCIMENTO expôs a perigo a integridade e a saúde, física ou psíquica, de sua genitora Antonia Josefa de Almeida, idosa, submetendo-a a condições desumanas ou degradantes além de, mediante grave ameaça, deteriorar os seus bens e ameaçá-la, por palavras e gestos, de causar mal injusto e grave.

Conforme apurado, na data e local dos fatos, o denunciado ABRÃO ROQUE DO NASCIMENTO residiu com sua genitora, com 78 anos de idade, Antonia Josefa de Almeida, expondo sua integridade física e psíquica em perigo, uma vez que a maltratava psicologicamente, a chamando de vagabunda, biscate e bandida, além de se apoderar de suas compras e xingá-la quando não lhe doava dinheiro, fazendo com que a vítima constantemente tivesse que sair de sua própria casa, até que seu filho se acalmasse, a submetendo a condições desumanas. (Cf. Termo de Declaração n. 2022.8.1895)

Consta ainda, que na data de 24/12/2021, o denunciado ABRÃO ROQUE DO NASCIMENTO, com grave ameaça, danificou o padrão de energia, as tomadas elétricas e lâmpadas da residência da vítima, a deixando no escuro e causando prejuízo considerável à última, em razão da necessidade do reparo dos danos e contratação de eletricista (Cf. Termo de Depoimento n. 2022.8.2008 e 2022.8.2012; Auto de Apreensão n. 2022.16.4733; e Auto de Constatação de Local de Crime)

Na data de 05/01/2022, o denunciado ABRÃO ROQUE DO NASCIMENTO ainda proferiu ameaças de morte contra a sua genitora, o que motivou os próprios vizinhos a acionarem a polícia militar e a vítima a representá-lo criminalmente (Cf. Termo de Representação Criminal n. 2022.16.4724 e Boletim de Ocorrência n. 2022.3257).”
(
sic
, ID. 142848191)

Na fase policial, o apelante exerceu o direito de permanecer calado.
Em seu interrogatório judicial, o apelante disse:

“Que sua genitora tem medo quando ele ingere bebida alcoólica. Negou que tenha a ameaçado, mas que ela sentia medo por ele estar embriagado. Negou que tenha agredido, xingado a genitora e/ou quebrado/danificado algum objeto/pertence da casa. Declarou que chegou bêbado em casa
e ‘socou o pé na porta’ (sic),
não praticando outra conduta.”
(depoimento transcrito na sentença)

Não obstante, a vítima Antonia Josefa de Almeida, genitora do apelante, narrou nas duas fases da persecução penal como os fatos ocorreram, destacando os maus tratos, as ameaças sofridas e o dano aos objetos de sua residência:

“QUE, é genitora de ABRÃO ROQUE DO NASCIMENTO, sendo este usuária de drogas e alcoólatra, e que após a morte do irmão da Declarante, o qual cuidava dela, o Filho mais novo ABRÃO ROQUE DO NASCIMENTO, passou a morar com a Declarante, porém ele vive maltratando-a psicologicamente xingando-a de vagabunda, biscate e bandida, dizendo que se ela não der dinheiro para ele ele vai matá-la e enquanto ela não dá ele xinga e ameaça a Declarante; QUE, quando ele está atacado a Declarante para não ser agredida, sai da casa e vai para casa de vizinho ou para o quintal, até que ele se acalma ou não aguenta e arruma qualquer valor e dá para ele; QUE, quando a Declarante recebe e faz compra, mantimentos para se alimentar, ABRÃO ROQUE DO NASCIMENTO pega todo o mantimento e vende ou leva para a casa de uma mulher com a qual ele está convivendo recentemente, e enquanto ela não dá dinheiro para ele não para de ameaçá-la e xingá-la; QUE, no dia 24/12/2021 por volta das 17h00min, ABRÃO ROQUE DO NASCIMENTO esteve na residência da Declarante pedido dinheiro, xingando-a, ameaçando-a e quebrou todas as tomadas da casa, bem como tentou puxar a fiação da casa e do padrão, retirou o relógio do padrão para vender, como não conseguiu retirar as fiações, ficaram todas exposta e sem energia, até a data de hoje 05/01/2022; QUE, no dia 05/02/2022, por volta das 04h00min, ABRÃO ROQUE DO NASCIMENTO esteva em sua residência e alterado tentando entrar na casa, ficou batendo as duas portas de entrada da casa, tentando arrombar para entrar pedindo dinheiro e ameaçou dizendo que se ele entrasse ele iria acabar com ela, e não parou até que vizinhos chamaram a polícia para ele; QUE, a Declarante não tem telefone devido ele ter pego e dado para a mulher com quem ele está convivendo, não tendo como nem pedir socorro por telefone ou até mesmo gritando, vez que tem a saúde debilitada e não consegue se quer falar alto; QUE, possui na casa uma rede na qual dorme, um armário velho e um fogão com botijão emprestado, vez que ABRÃO ROQUE DO NASCIMENTO, vendeu uma geladeira, e depois que compro outra ele deu esta também, vendeu o botijão de gás que ela tinha, vendeu as cadeiras, mesa, bebedouro, o que tinha de valor ABRÃO ROQUE DO NASCIMENTO vendeu ou deu, deixando-a sem nada na casa; QUE, tem que comprar só o necessário para comer no dia, vez que, se ele chega e encontra os produtos alimentícios e pega tudo e leva apara a casa que está convivendo com a atual mulher; QUE, não aguenta mais ABRÃO ROQUE DO NASCIMENTO, por estar debilitada fisicamente e de saúde , não aguentando se quer falar algo para ele ou para pedir ajuda se necessário e teme que ele possa atentar contra a vida da Declarante caso ela não dê dinheiro para ele.”
(ID. 142848159)

“Seu filho (acusado) a maltratava e a ameaçava e, por muitas vezes precisou sair de sua residência em razão das ameaças do filho, a maioria delas por causa de dinheiro. Relatou que ele quase a matou por dinheiro e, que algumas vezes, precisou entregar seu dinheiro ao acusado em prejuízo da sua alimentação, medicação e demais despesas. Relatou, ainda, que o acusado jogava sua comida fora, suas roupas, rasgava seus documentos e machucava o cachorro. Esclareceu que atualmente está mais doente em razão do sofrimento que ele lhe causou, não a deixando, inclusive, dormir. Declarou que em todas as casas onde ela morou, o acusado destruía tudo – vidros, portas, moveis, padrão de energia entre outros objetos. Declarou, ainda, que seu filho lhe ameaçou várias vezes dizendo que iria agredi-la e, algumas vezes, acredita que ele só não conseguiu por ter mantido a porta fechada. Atualmente está residindo na casa de sua filha.”
(depoimento transcrito na sentença)

O condutor do flagrante, o PM Moacir Rocha Silva relatou na delegacia e em juízo:

“QUE, no dia 05/01/2022 por volta das 05h00min, estava de serviço juntamente com o Policial Militar WILSON LEITE DE MAGALHÃES JUNIOR, quando foram solicitados por populares (vizinhos), onde diziam que o suspeito ABRÃO ROQUE DO NASCIMENTO, que possui várias passagens pela delegacia, que é usuário de drogas e alcoólatra, teria praticamente a noite inteira perturbando, fazendo ameaça de morte, torturas psicológicas na sua genitora ANTONIA JOSEFA DE ALMEIDA, que já é de idade avançada, 78 anos e deficiente; QUE, quando estavam se aproximando da residência da vítima, depararam com o suspeito, sem camisa na via pública, onde de imediato foi reconhecido, devido já ser conhecido da polícia, e fizeram a detenção de ABRÃO ROQUE DO NASCIMENTO; QUE, ao chegarem na residência a Sra. ANTONIA JOSEFA DE ALMEIDA, relatou que ABRÃO ROQUE DO NASCIMENTO, ficou a madrugada toda batendo em sua porta querendo entrar e exigindo dinheiro para comprar drogas; QUE, dias atrás, 24/12/2021, ABRÃO ROQUE DO NASCIMENTO danificou o padrão de energia, as tomadas elétricas e lâmpadas da casa, deixando-a no escuro, em situação de maus tratos, até que a vítima não aguentando mais deu R$ 10,00 (dez reais), para o suspeito ir comprar o seu vício; QUE, diante dos fatos conduziram ABRÃO ROQUE DO NASCIMENTO juntamente com a vítima a Sra. ANTONIA JOSEFA DE ALMEIDA até a delegacia de polícia, paras as medidas cabíveis.”
(ID. 142848154)

“Que estava em plantão quando receberam a solicitação de vizinhos relatando que uma senhora de idade avançada estava sob risco e, que ouviam gritos na residência. Quando, no local, constataram que o acusado havia danificado o padrão de energia, deixando a vítima/idosa sem luza na residência. Segundo a vítima lhe relatou que o acusado a ameaçava por dinheiro para comprar drogas. Esclareceu que visualizaram na residência alguns itens- parte da mobília – destruídos pelo acusado. Constatou que a vítima estava bastante amedrontada, abalada e com medo de conviver com o filho.”
(depoimento transcrito na sentença)

Da mesma forma, o PM
Wilson Leite de Magalhães Júnior declarou, sob o crivo do contraditório:

“A polícia foi acionada e, no local, pela manhã identificaram o Abrão perambulando pela rua, desorientado, com dinheiro. Em diligência até a residência, a vítima estava bastante alterada e nervosa, relatando que ele havia a deixado sem energia, destruído os pertences da casa, deixando-a trancada na residência e, por vezes para fora dela. Se recordou do relato da vítima de que ele teria a ameaçado por dinheiro, só não ingressando na residência porque a porta estaria fechada.”
(depoimento transcrito na sentença)

A corroborar os fatos estão o Boletim de Ocorrência, ID. 142848150, o Auto de Constatação de Local de Crime, ID. 142848153, o Termo de Representação Criminal, ID. 142848160, e o Pedido de Providências Protetivas, ID. 142848158.

Nota-se que a ameaça proferida pelo apelante gerou temor à vítima, tanto que ela o representou criminalmente e solicitou medidas protetivas contra ele, como a não aproximação do réu, não frequentação de sua residência, entre outras.

De igual modo, foi comprovado nos autos que o apelante, mediante grave ameaça, deteriorou bens da vítima, consoante Auto de Constatação de Local de Crime, bem como expôs a perigo a integridade e saúde de sua genitora idosa, submetendo-a a condições desumanas ou degradantes.

Ademais, nos crimes de
violência doméstica,
a
palavra
da
vítima
adquire especial relevância, mormente quando corroborada pelos demais elementos de prova contidos nos autos.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA PRATICADA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso, o acórdão estadual concluiu pela suficiência de provas que corroborassem a acusação, destacando as palavras coerentes da vítima, aliada aos depoimentos das testemunhas ouvidas em sede de investigação policial e às demais provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial.

2. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, "em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade"
(HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

3. Dessa forma, a pretensão defensiva de absolvição, dependeria de novo exame do conjunto fático-probatório carreado aos autos, providência vedada conforme o enunciado n. 7 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça.

4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp n. 2.124.394/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022.) (sem grifo no original)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SENTENÇA PROFERIDA. TESE SUPERADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO IDENTIFICAÇÃO. DEPOIMENTO JUDICIAL DA VÍTIMA. DECLARAÇÃO DE TESTEMUNHA NA FASE INQUISITORIAL. SUFICIÊNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A decisão proferida pela Presidência desta Corte Superior, de não conhecer do agravo em recurso especial pelo óbice da Súmula n. 182 do STJ, não viola o princípio da colegialidade, por haver previsão regimental para tanto.

2. Conforme entendimento desta Corte, fica superada a alegação de inépcia da denúncia quando proferida sentença condenatória, sobretudo nas hipóteses em que houve o julgamento do recurso de apelação, que manteve a decisão de primeiro grau.

3. Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios.

4. Na espécie, o réu foi condenado pelo crime de ameaça praticado contra a ex-namorada, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. As instâncias de origem demonstraram haver provas suficientes para lastrear o édito condenatório, notadamente as declarações de testemunha colhidas na fase inquisitorial e o depoimento judicial da ofendida. Assim, mostra-se inviável a absolvição do réu, sobretudo se considerado que, no processo penal brasileiro, em consequência do sistema da persuasão racional, o juiz forma sua convicção pela livre apreciação da prova, o que o autoriza a, observadas as limitações processuais e éticas que informam o sistema de justiça criminal, decidir livremente a causa e todas as questões a ela relativas, mediante devida e suficiente fundamentação, exatamente como observado nos autos.

5. Agravo regimental parcialmente provido, tão somente para afastar o óbice da Súmula n. 182 do STJ e conhecer do agravo, a fim de negar provimento ao recurso especial.”
(AgRg no AREsp n. 2.027.236/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 9/8/2022.) (sem grifo no original)

Noutra ótica
,
a embriaguez voluntária ou culposa, por expressa disposição legal, não exclui a imputabilidade (art. 28, inciso II, do Código Penal), como bem consignou o magistrado:

“No tocante a alegação da Defesa de que o acusado apresentava capacidade diminuída para compreensão do caráter ilícito do fato/ incapacidade de compreensão causada pela bebida alcoólica, REJEITO.

Isso porque, o suposto estado de embriaguez do acusado no momento dos fatos não elide sua responsabilização criminal, ao menos que o estado de embriaguez tivesse se dado de forma completa, derivado de caso fortuito ou força maior, situação em que se permite o afastamento da culpabilidade do agente (art. 28 do Código Penal).

A embriaguez voluntária não afasta ou diminui a culpabilidade criminosa, haja vista vigorar no ordenamento jurídico a teoria ‘
actio libera in causa’
, pela qual se o indivíduo foi livre na ação de ingerir bebia alcoólica a ele são imputados os crimes e contravenções praticados sob efeito de tal ingestão voluntária.

Ou seja, antecipa-se a análise do dolo ao momento da ingestão da bebida alcoólica, e não quando da ocorrência do crime.

Inexiste nos autos qualquer elemento indicativo de que o estado de ebriedade no qual se encontrava fosse decorrente de caso fortuito ou força maior. Portanto, não há que se falar em isenção/redução de pena por imputabilidade relativa ou semi-imputabilidade (art. 26 do CP).”
(
sic
)

Pois bem, o Código Penal, em seus artigos 26 e 27, trata das hipóteses de imputabilidade, ou seja, pessoas que não podem ser responsabilizadas por eventuais atos ilícitos que pratiquem.

É o caso das pessoas que tenham doenças mentais ou desenvolvimento intelectual prejudicado, que as impeçam de entender que praticaram um crime. Por exemplo, os menores de 18 anos, que não são punidos pelo Código Penal, mas estão sujeitos às penalidades previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), bem como as pessoas que foram completamente embriagadas contra a sua vontade e não tinham condições de entender o que estavam fazendo. Nesse caso, podemos citar uma vítima que é amarrada e forçada a ingerir bebida alcoólica até ficar embriagada.

Contudo, o art. 28 do Código Penal prevê expressamente que a responsabilidade (imputabilidade) não é excluída no caso de embriaguez voluntária ou culposa (por negligência ou omissão). Assim, a pessoa responde normalmente pelo crime que praticou sob influência de álcool ou substância entorpecente.

Desse modo, a embriaguez retratada nos autos não se mostra capaz de mitigar a imputabilidade criminal do apelante, decorrendo seu estado de ebriedade de ação sua, inteiramente voluntária.

Por derradeiro,
não assiste razão à defesa o pleito de aplicação do parágrafo único do art. 26 do Código Penal, porquanto
não se verifica que o apelante, em razão do uso de álcool e drogas, não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Ademais, como já explicitado o estado de embriaguez do réu não tem o condão de excluir a imputabilidade a ponto de refletir na possível absolvição tampouco na diminuição de pena, haja vista que o Código Penal adotou a teoria da “actio libera in causa”, ou seja, ação livre na causa, segundo a qual o agente que venha a cometer um ilícito, em estado de embriaguez ou sob o efeito de entorpecentes, de modo voluntário, não tem sua responsabilidade penal afastada.

Nesse sentido, destacam-se precedentes de nosso Tribunal:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RÉU CONDENADO PELO CRIME DE AMEAÇA (ARTIGO 147, CAPUT, C/C ART. 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL, COM IMPLICAÇÕES DA LEI N. 11.340/2006) – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO –ALEGAÇÃO AUSÊNCIA DE DOLO ANTE O ESTADO DE EMBRIAGUEZ DO APELANTE – IMPOSSIBILIDADE – TEORIA DO ACTIO LIBERA IN CAUSA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Deve ser reconhecido o crime de ameaça, quando houver o efetivo temor da vítima, diante de uma promessa de mal injusto e grave.

Destaca-se que o artigo 28 do Código Penal é claro ao afirmar que a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal.”
(N.U 0009747-86.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, de minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 23/05/2022)

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR FURTO, AMEAÇA E DESACATO – RECURSO DA DEFESA – 1. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA INCAPAZ DE AFASTAR A IMPUTABILIDADE PENAL – CONFISSÃO PARCIAL DO RÉU – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS NOS AUTOS – 2. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA PARA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – DESCABIMENTO DA REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Restando sobejamente comprovadas no acervo probatório a materialidade e a autoria delitivas em relação aos crimes imputados ao apelante, descabe cogitar sua absolvição. A seu turno, a embriaguez voluntária não possui o condão de afastar a imputabilidade penal, nos termos do art. 28, II, do Código Penal.

II. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a incidência da atenuante da confissão espontânea não pode conduzir à redução da pena para abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 da Corte Superior. Apelo conhecido e desprovido.”
(N.U 1011179-84.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/07/2022, publicado no DJE 15/07/2022)

Com essas considerações, mantém-se a condenação de
Abrão Roque do Nascimento nas sanções
dos
arts. 99 da Lei n. 10.741/2003, 147 e 163, parágrafo único, I, ambos do Código Penal
, em concurso material.

À vista de todo o exposto e, em consonância ao parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023